Tribunal: TJMT
Processo: 1002705-26.2018.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002705-26.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FELISBERTO JOSE PAESANO MONTEIRO - CPF: 090.715.121-34 (APELADO), MARIONELY ARAUJO VIEGAS - CPF: 205.194.001-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ACIDENTE –
VEÍCULO AUTOMOTOR – INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DEVIDA –
LESÃO - NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRIMEIRO ATENDIMENTO - LAUDO MÉDICO – SUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS – INVALIDEZ - COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Acidente causador de danos pessoais graves através de veículo ou com sua carga transportada enseja cobertura do seguro obrigatório, mesmo que o veículo não se encontre em movimento, nem tampouco seja atingido por outro. O fato gerador da obrigação de indenizar não é o acidente de trânsito, mas o acidente com o veículo ou com a carga (STJ REsp 646784/RS).

O nexo causal é o vínculo entre a conduta e o resultado. A indenização de seguro obrigatório se torna devida à vítima de acidente de trânsito, diante da “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5o da Lei 6.194/74.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por FELISBERTO JOSÉ PAESANO MONTEIRO, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária DPVAT no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), mais juros legais, da citação válida, correção monetária a partir da data do sinistro, pagamento de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes,

das custas e despesas judiciais, honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento)

do valor da condenação, nos termos do art. 86, do CPC, suspensa sua exigibilidade à parte autora, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, do CPC.

A seguradora apelante alega
a
impossibilidade jurídica do pedido, por entender que o evento noticiado nos autos não se configura como acidente de trânsito coberto pelo seguro obrigatório DPVAT.

Requer a reforma da sentença singular para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões (Num. 47080004).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O acidente que deu causa, ocorreu em via pública no dia 18/01/2018
, como consta de Boletim de Ocorrência no 2018.21794, expedido pela DELPOL – Cáceres/MT (Num. 47079958). Acostado aos autos, Boletim de Atendimento, Histórico Clínico (Num. 47079959; Num. 47079960; Num. 47079961) e Avaliação Médica para Fins de Conciliação (Num. 47079983).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega
a
impossibilidade jurídica do pedido, por entender que os danos decorreram de veículo inerte, estacionado, o que não configura acidente de trânsito coberto pelo seguro obrigatório DPVAT (Num. 47079999 – pág. 03).

Ressai dos autos que o evento danoso, classificado como ocorrência de atropelamento a ciclista, deu-se em via pública urbana (Num. 47079958 – pág. 02). A
Avaliação Médica para Fins de Conciliação
atesta o nexo de causalidade, concluindo pela compatibilidade do dano traumático com o etiológico descrito no acidente narrado com
incapacidade definitiva da Vítima

(Num. 47079983 – pág. 01)
.

O art. 5o da Lei 6.194/74 preceitua:

Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

O diploma legal torna devida a indenização, quando o sinistro for causado, indistintamente, por veículo automotor em via terrestre. A lei não faz qualquer exceção quanto ao tipo do veículo automotor envolvido e a natureza da via de tráfego, sendo dispensável, inclusive, a comprovação do recolhimento do seguro obrigatório, já que o cabimento da indenização está condicionado apenas à prova do acidente e do dano dele decorrente (Súmula 257/STJ).

O c. STJ já observou que é imprescindível, para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT, que tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor
(STJ AgRg no REsp 1318402/RS).

Ademais, em relação à alegação de que o veículo estaria parado e fora de situação de trânsito, o c. STJ já se pronunciou que a hipótese de acidente causador de danos pessoais graves através de veículo ou com sua carga transportada enseja cobertura do seguro obrigatório, mesmo que o veículo não se encontre em movimento, nem tampouco seja atingido por outro. O fato gerador da obrigação de indenizar não é o acidente de trânsito, mas o acidente com o veículo ou com a carga (STJ REsp 646784/RS).

O c. STJ já decidiu que o seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei no 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram danos pessoais, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano (STJ
REsp 1544353/SP).

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O seu pagamento, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pelo requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09,

que estabelece para

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores,

o percentual de 70% (setenta por cento)
.

O acidente de trânsito sofrido pelo autor apelado, conforme relata o Laudo Pericial da
Avaliação Médica para Fins de Conciliação (Num. 47079983 – pág. 02)
subscritado pelos médicos Drs. Odenil M. França (CRM/MT 6846) e
Otávio J. de Paula Jr.
(CRM/MT 4246)
, causou fratura de fêmur com comprometimento da marcha e atrofia, o que gerou dano anatômico e funcional do membro inferior esquerdo
,
no percentual de 75% (setenta e cinco por cento).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado no laudo pericial, temos o
quantum
indenizatório determinado em
75% (setenta e cinco por cento) de 70% (setenta por cento), no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Diante do exposto, outra, de fato, não poderia ser a conclusão do juízo singular, que considerou parcialmente procedente a demanda, não havendo o que se reformar no
decisum,
razão pela qual mantenho a sentença em todos os seus termos.
Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11o, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais determinados para 20% (vinte por cento)
.

Com tais considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020